Tribunal: TJSP
Processo: 0003206-13.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Restituição de veículo usado na prática de crime e apreendido – Indeferimento pelo Juízo a quo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003206-13.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUANA
DAS GRAÇAS ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003206-13.2020.8.26.0037 -Voto no 12421
2
Apelação Criminal no 0003206-13.2020.8.26.0037 – Processo digital
3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara
Apelante: Luana das Graças Alves
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Roberto Raineri Simão

Voto no 12421
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06) Restituição de veículo usado na prática de crime e
apreendido
Indeferimento pelo Juízo a quo
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a decisão de fl.
21, que indeferiu o pedido de restituição do veículo VW/Gol CLI, placas
JMG-0467, chassi no 9BWZZZ377TP513329, apreendido nos autos da ação
penal no 1500195-91.2020.8.26.0556, formulado por Luana das Graças
Alves.
Inconformada, a peticionária apela pugnando 1) a
restituição do veículo de sua propriedade, adquirido licitamente, pois não
está envolvida com o crime em apuração e não há “interesse sobre o bem
para a instrução penal”; e 2) a isenção das custas decorrentes da
apreensão, aluguel do pátio e liberação do veículo (fls. 29/35).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 38/41).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 48/51).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003206-13.2020.8.26.0037 -Voto no 12421
3
Segundo consta, o veículo VW/Gol CLI, placas
JMG-0467,
chassi
no
9BWZZZ377TP513329,
de
propriedade
da
peticionária, foi apreendido no dia 03.04.2020 em virtude da prisão em
flagrante de seu companheiro Leonardo Ribeiro Costa pelo crime de tráfico
de entorpecentes (cf. auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e
auto de exibição e apreensão, às fls. 01/07, 08/10 e 11/12 dos autos no
1500195-91.2020.8.26.0556).
De acordo com a inicial acusatória (fls. 129/131 dos
autos no 1500195-91.2020.8.26.0556), no dia 03 de abril de 2020, por volta
de 20h20, na avenida Espanha, altura do no 2390, e na avenida
Comendador Pedro Morganti, no 2638, na cidade e comarca de Araraquara,
Leonardo Ribeiro Costa, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, 49 (quarenta e nove) porções de
maconha, com peso de 951,3 gramas; substância esta entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a acusação, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando foram abordado por um popular, o qual
relatou “a atitude estranha de um rapaz que estava há um tempo junto ao
portão do Cemitério São Bento, apenas manuseando o celular e recebeu
algo, de maneira bem rápida do ocupante do veículo VW/Gol, cor prata,
placas FMG 0467”. Na sequência, os agentes públicos diligenciaram nas
redondezas e lograram êxito em localizar o automóvel mencionado,
ocupado por Leonardo e a peticionária Luana, sua namorada. Assim que
notou suas presenças, Leonardo tentou se evadir e dispensou algo pela
janela do carro. Na busca veicular, os oficiais da lei localizaram dinheiro; na
embalagem dispensada momentos antes, foram encontradas quatro
porções de maconha. Indagado, Leonardo assumiu a propriedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003206-13.2020.8.26.0037 -Voto no 12421
4
substância psicotrópica e admitiu “que estava entregando a compradoras
porções de 20g, no valor de R$ 70,00 cada”, além de manter mais drogas
na casa em que residia com a peticionária. No imóvel indicado, os policiais
localizaram mais quarenta e cinco porções de maconha.
Pois bem.
Alega a peticionária ser a legítima proprietária do
veículo VW/Gol CLI, placas JMG-0467, chassi no 9BWZZZ377TP513329, ao
argumento de que não tem envolvimento algum com os crimes em
apuração; requereu a restituição (fls. 01/0 e 08/16) que, no entanto, foi
negada pelo juízo a quo (fl. 21), litteris:
[...] Trata-se de pedido de restituição de veículo
formulado por Luana das Graças Alves. Veio aos autos
documentos comprovando a propriedade (fls. 15/16). O
Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do
pedido (fls. 18). É o breve relatório. Fundamento e
decido. Há indícios de que o réu estaria utilizando o
veículo
apreendido
para
comercialização
de
entorpecentes. É possível que o veículo apreendido seja
fruto do comércio espúrio, útil para as investigações.
Além disso, na residência do casal foram localizados
drogas e dinheiro. Dessa forma, por ora, devem
permanecer apreendido. Vale dizer, ainda, que, por se
tratar do crime de tráfico de drogas, há a possibilidade
de perdimento do veículo em favor da União (art. 63 da
Lei 11.343/06), não sendo pertinente a restituição. Pelo
exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição de
veículo. [...]
A comprovação da aquisição e propriedade lícita do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003206-13.2020.8.26.0037 -Voto no 12421
5
veículo não elide os fortes indícios informados nos autos de que foi usado
para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Convém lembrar que eventuais direitos de terceiros de
boa-fé não se prestam a determinar a restituição da coisa. O proprietário
poderá pleitear, por meio de ação regressiva própria contra os eventuais
condenados, a reparação de possíveis prejuízos por ele sofridos.
Ressalte-se que a apreensão se deu em uma ação
penal ainda em curso. Contudo, nada impede que a questão seja
novamente analisada, após o encerramento da instrução processual e
formação da culpa, nos termos dos artigos 118, caput e 120 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido já se decidiu nesta C. Câmara Criminal:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS
APREENDIDOS. Irresignação contra r. decisão que
indeferiu pedido de restituição de valores em espécie
apreendidos no curso de processo que apura eventual
prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de
Processo Penal. Decisão mantida. Recurso desprovido
(AC no 0001866-52.2015.8.26.0120/Cândido Mota, Rel.
Des. Camargo Aranha Filho, j. 23.06.2016).
Portanto, prematura seria a liberação do bem nessa
fase processual.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003206-13.2020.8.26.0037 -Voto no 12421
6
Relator